Tribunal: TJDFT
Processo: 0029086-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029086-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SERVI SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTALAÇÕES LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O METRÔ-DF. RITO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. É ônus do apelante trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Não é possível rediscutir matéria já analisada e que se encontra sob o manto da preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o exorbitante valor da causa e a extensa atuação do patrono da apelante, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a manutenção da fixação de honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o), mas majorando-se o valor, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010